Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO E ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o interdito proibitório ajuizado pelo autor, assegurando-lhe a posse de imóvel e proibindo o requerido de praticar atos que ameaçassem essa posse. O autor alegou ser legítimo possuidor do imóvel e que o réu invadiu a área, instalando um portão, ocupando a propriedade e realizando ligação clandestina de energia elétrica. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor detém a posse legítima do imóvel e se houve esbulho ou turbação praticados pelo requerido, justificando a concessão da proteção possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interdito proibitório tem por finalidade garantir ao possuidor a proteção contra ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos dos arts. 560, 567 e 568 do CPC.
4. O autor demonstrou a posse legítima do imóvel, herdada de seus genitores pelo princípio da saisine, além de manter a área sob sua vigilância e realizar benfeitorias.
5. A prova testemunhal corroborou a posse do autor, indicando que ele realizava manutenção no imóvel e que a invasão foi recente, não havendo posse contínua exercida pelo requerido.
6. O próprio requerido admitiu, em declaração perante autoridade policial, a invasão da área, contradizendo sua alegação de posse pacífica e ininterrupta por mais de seis anos.
7. A posse exercida pelo requerido é clandestina e precária, não sendo protegida juridicamente, conforme disposto no art. 1.200 do Código Civil, que exige posse justa, ou seja, não violenta, clandestina ou precária.
8. A sentença foi proferida em conformidade com o conjunto probatório e com a legislação aplicável, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O interdito proibitório protege o possuidor contra ameaça iminente de turbação ou esbulho, sendo necessária a comprovação da posse legítima e da ameaça concreta à posse.
2. A posse clandestina ou precária, exercida sem justo título, não é juridicamente protegida.
3. Para a concessão da tutela possessória, basta que o autor demonstre a posse legítima, a turbação ou esbulho e a ameaça iminente de nova violação possessória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 567 e 568; CC, arts. 1.196 e 1.200.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725562, 0707118-38.2019.8.07.0005, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/07/2023; TJDFT, Acórdão 1793363, 0708136-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06/12/2023.